Tribunal: TJSP
Processo: 1035730-43.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer. Inércia do adquirente na transferência de titularidade do veículo, o que era de sua responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1o, do CTB. Determinação expedição de ofício ao DETRAN feita na sentença. Adquirente que deve responder pelo pagamento dos débitos relativos ao veículo posteriores à venda do bem. Recurso desprovido.